Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA AFASTADA. DINÂMICA DO ACIDENTE. MANOBRA PROIBIDA. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Trânsito Brasileiro determina que os condutores de automóveis devem observar as regras legais de trânsito, particularmente as que advertem para a execução de manobras. Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

2. Reza o artigo 39 do CTB que a operação de retorno deverá ser realizada nos locais determinados, seja por meio de sinalização ou em local que ofereça condições de segurança e fluidez, observadas as características da via e dos que ali trafegam.

3. O vídeo acostado à inicial permite compreender a dinâmica do acidente, sendo possível concluir, a partir da análise das imagens, que o veículo conduzido pelo réu, ora apelante, trafegava na faixa da direita, e, ao efetuar manobra para mudança para a faixa da esquerda, com o intuito de adentrar em retorno, sofreu colisão, em sua lateral esquerda traseira, pelo automóvel conduzido pelo autor, ora apelado.

4. O condutor do veículo abalroado não adotou a diligência exigível para a situação específica de tráfego, de modo que não é possível vislumbrar qualquer elemento capaz de excluir, ou sequer diminuir, a responsabilidade do réu, ora apelante, pelo evento danoso ocorrido.

5. Age com culpa o condutor de veículo que, ao não observar as condições de tráfego, efetua manobra quando não seria possível executá-la sem risco de colisão contra os veículos que seguiam na faixa paralela, desrespeitado o dever de cuidado, que, caso tivesse sido observado, permitiria evitar o acidente.

6. Ainda que configurada colisão traseira, uma vez demonstrado que o veículo do réu/apelante realizou manobra proibida, afasta-se a presunção de culpa do autor/apelado.

7. Recurso conhecido e desprovido.